Tribunal: TJSP
Processo: 1013489-31.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – I – Lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção 'TOI' na residência da autora, diante da constatação de ligação direta em sua caixa de medição, o que ocasionava registro menor em relação ao real consumo de energia elétrica - Inspeção acompanhada

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO – I – Lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção 'TOI' na residência da autora, diante da constatação de ligação direta em sua caixa de medição, o que ocasionava registro menor em relação ao real consumo de energia elétrica - Inspeção acompanhada pela autora, que assinou o respectivo termo - Reconhecimento de verossimilhança do quanto lançado pela ré - Presunção de veracidade do TOI, elaborado por concessionária da administração pública – Autora que firmou acordo para pagamento parcelado da dívida - Princípio do 'pacta sunt servanda' – Ausente qualquer indício de que tenha havido vício de consentimento quando da celebração do termo de confissão de dívida - TOI e respectivas cobranças efetuadas, impondo a cobrança de valor pertinente ao real consumo de energia, que encontra respaldo fático – Autora que não comprovou que não houve qualquer variação de consumo, após a colocação de novo relógio medidor de energia em seu imóvel – Presunção de veracidade do TOI confirmada – Precedentes - II - Impossibilidade de suspensão no fornecimento de energia elétrica – O débito referente a apuração de fraude não enseja o direito à suspensão do fornecimento de energia – Corte da energia que só é permitido nos casos de pagamento de débitos de consumo normal – Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$3.500,00 – Apelos improvidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013489-31.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado
EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A, é apelada/apelante
ROSANE ALESSANDRA DA SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34890
APEL.No: 1013489-31.2018.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTES. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ROSANE
ALESSANDRA DA SILVA
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO ENERGIA ELÉTRICA
CONSTATAÇÃO
DE
FRAUDE

TOI

POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO I
Lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção 'TOI' na
residência da autora, diante da constatação de ligação
direta em sua caixa de medição, o que ocasionava registro
menor em relação ao real consumo de energia elétrica -
Inspeção acompanhada pela autora, que assinou o
respectivo termo - Reconhecimento de verossimilhança do
quanto lançado pela ré - Presunção de veracidade do TOI,
elaborado por concessionária da administração pública
Autora que firmou acordo para pagamento parcelado da
dívida - Princípio do 'pacta sunt servanda'
Ausente qualquer indício de que tenha havido vício de
consentimento quando da celebração do termo de confissão
de dívida - TOI e respectivas cobranças efetuadas, impondo
a cobrança de valor pertinente ao real consumo de energia,
que encontra respaldo fático Autora que não comprovou
que não houve qualquer variação de consumo, após a
colocação de novo relógio medidor de energia em seu
imóvel Presunção de veracidade do TOI confirmada
Precedentes - II - Impossibilidade de suspensão no
fornecimento de energia elétrica O débito referente a
apuração de fraude não enseja o direito à suspensão do
fornecimento de energia
Corte da energia que só é
permitido nos casos de pagamento de débitos de consumo
normal Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a
Câmara de Direito Privado Ação parcialmente procedente
- Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento
Interno do TJSP III - Sentença proferida e publicada
quando já em vigor o NCPC Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art.
85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios
para R$3.500,00 Apelos improvidos”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
parcial
procedência,
proferida
nos
autos
de
ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. anulação
de acordo e repetição de indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a ré que, em que pese a r.
sentença tenha reconhecido a irregularidade constatada
na unidade consumidora, proibiu a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Assevera que a
legislação aplicável à hipótese permite a suspensão do
serviço inadimplido, havendo, assim, exercício regular
de direito. Afirma que a impossibilidade de interrupção
no fornecimento constitui grave afronta ao interesse
público. Requer o provimento do recurso, com a parcial
reforma
da
r.
sentença,
julgando-se
integralmente
improcedente a ação (fls. 225/245).
Por sua vez, adesivamente, sustenta a
autora
a
inexigibilidade
do
débito
apurado
unilateralmente pela ré. Aduz que, embora tenha assinado
o TOI, bem como o termo de acordo com a ré, somente o
fez pois não tinha outra forma de voltar a ter o
fornecimento de energia elétrica. Aduz que não restou
comprovada
qualquer
irregularidade
na
unidade
de
consumo, sendo unilateral a imposição de débitos pela
ré. Assevera a incidência do CDC, no caso em tela. Alega
ser a hipótese de repetição do indébito, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do CDC. Afirma, ainda, a
impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia
elétrica na sua unidade de consumo. Requer o provimento
do recurso, com a parcial reforma da r. sentença,
julgando-se
integralmente
procedente
a
ação
(fls.
261/280).
Contrarrazões da autora, às fls. 254/260,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação da ré.
Manifestação
da
ré,
opondo-se
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 285).
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. anulação de acordo e
repetição de indébito, movida por Rosane Alessandra da
Silva, em face de EDP São Paulo Distribuição de Energia.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que, ao dirigir-se às dependência da ré, para
proceder a alteração da instalação de sua unidade
consumidora, foi informada acerca da existência de um
débito, decorrente de inspeção realizada na unidade
consumidora, na data de 04.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega, ainda, que, tendo em vista a
suspensão do serviço de energia elétrica, foi compelida
a firmar um acordo com a ré, no montante de R$9.235,23,
para que, assim, pudesse ter acesso novamente a tal
serviço.
Desta feita, ingressou a autora com a
presente ação, visando a declaração de inexigibilidade
do débito, bem como do respectivo termo de confissão de
dívida, com a consequente impossibilidade de suspensão
do serviço prestado, e, ainda, a condenação da ré à
repetição do indébito (fls. 01/18).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para condenar a ré à obrigação
de não fazer consistente em se abster de interromper o
fornecimento de energia elétrica do imóvel da autora em
caso de inadimplemento dos débitos que foram objeto do
acordo acostado aos autos. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com dos honorários advocatícios em favor do patrono da
parte adversa, arbitrados em R$2.000,00 (fls. 208/211).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
partes.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez que suficientemente motivada, inclusive com citação
de jurisprudência e doutrina, ratifica-se, na íntegra,
os seus fundamentos de fato e de direito, os quais
sintetizo para a necessária compreensão do tema, que ora
se transcreve:
“ROSANE ALESSANDRA DA SILVA ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito c/c anulação de
acordo e repetição de indébito em face de EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. Alega ser usuária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços de fornecimento de energia elétrica da ré.
Sustenta que no ano de 2016 foi informada de que havia
um débito antigo oriundo de uma inspeção realizada na
unidade consumidora em 04.02.2015. Reclama que não lhe
comunicaram o real motivo da irregularidade apontada
pelos técnicos. Uma vez que teve o fornecimento do
serviço desligado, a autora se viu obrigada a firmar
acordo com a ré, para pagamento parcelado do valor de R$
9.235,23, com o que ela discorda. Liminarmente pleiteia
a autorização para suspensão do pagamento do acordo
firmado, bem como seja determinada a proibição de
supressão do fornecimento de energia elétrica em sua
residência referente às dívidas ora discutidas. No
mérito, requer a confirmação da medida liminar, para a)
reconhecer como injusto eventual corte de energia por
débito antigo; b) declarar inexigível o débito apontado
pela ré, que abrange o período de 04.02.2010 a
04.02.2015; c) declarar nulo o Termo de Confissão de
Dívida no 8000275397, no valor de R$ 9.235,23; e d)
condenar a ré a pagar em dobro o indébito pago pela
autora.
Deferidos
os
benefícios
da
justiça
gratuita à autora e indeferida a tutela de urgência
pleiteada (fls. 79/80).
A
tentativa
de
conciliação
restou
infrutífera (fls. 152).
A ré contestou a fls. 153/178. Alega que
a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI é
ato administrativo dotado de presunção de legitimidade,
autoexecutoriedade e imperatividade. Sustenta que o TOI
foi lavrado porque em 04.02.2015 constatou-se que havia
ligação direta da fase A de entrada dentro da caixa de
medição, sendo que a irregularidade referente ao consumo
não
registrado
teria
perdurado
de
04.03.2010
a
04.02.2015. Aduz que houve participação da usuária no
procedimento de apuração da irregularidade. Defende a
possibilidade de cobrança do consumo não faturado; a
desnecessidade de concordância do consumidor com o teor
do TOI; e a possibilidade de corte do fornecimento do
serviço com aviso prévio. Pugna pela improcedência da
ação.
Réplica a fls. 195/205.
É o relatório. Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prova acostada aos autos é suficiente
para o deslinde do feito, de modo que passo a julgá-lo
antecipadamente, nos termos do artigo 355, I, do CPC.
Não há preliminares a serem analisadas e,
no mérito, a ação é parcialmente procedente.
Em
04.02.2015
foi
lavrado
Termo
de
Ocorrência e Inspeção (TOI) na residência da autora,
diante da constatação de ligação direta em sua caixa de
medição, o que ocasionava registro menor em relação ao
real consumo de energia elétrica. Veja-se que o a
inspeção foi acompanhada pela autora, que, inclusive,
assinou o respectivo termo (fls. 179).
A ocorrência relatada teria se dado pelo
período de 04.03.2010 a 04.02.2015 (fls. 180), sendo
passível de reconhecimento de verossimilhança o quanto
lançado pela ré, diante da presunção de legitimidade dos
atos praticados pela concessionária da administração
pública.
Pela ocorrência constatada, a ré cobrou
da autora o valor de R$ 9.235,23, sendo certo que em
julho de 2016 a consumidora firmou acordo para pagamento
parcelado da dívida (fls. 53/54), e desde então vem
pagando as parcelas mensais. Friso, aliás, que não há
qualquer indício de que tenha havido vício de
consentimento quando da celebração do termo de confissão
de dívida.
Desta feita, em razão da presunção de
legitimidade do ato praticado pela ré, bem como pela
concordância da autora quando da assinatura do acordo, é
de se observar o princípio pacta sunt servanda.
Assim, não cabe falar em inexigibilidade
do débito; nulidade do termo de confissão de dívida; e
condenação a pagamento de indébito.
De outra banda, procede o pedido no
sentido de determinar que a ré se abstenha de
interromper o fornecimento de energia elétrica da autora
pela dívida em comento.
Embora a Lei no 8.987/95 reconheça, em
seu artigo 6o, §3o, II, a possibilidade de corte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento em caso de inadimplemento do usuário, é
certo que condiciona tal faculdade da concessionária ao
interesse da coletividade.
Com tal disposição em mente, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça sedimentou jurisprudência
no sentido de que, em se tratando de usuário pessoa
física, a interrupção do serviço por inadimplemento é
legítima, salvo nas seguintes hipóteses: a) não acarrete
lesão
irreversível
à
integridade
física/saúde
do
usuário; b) não tenha origem em dívida por suposta
fraude no medidor de consumo de energia, apurada
unilateralmente pela concessionária; c) não decorra de
débito irrisório; d) não derive de débitos pretéritos;
e) não exista discussão judicial da dívida e, f) que o
débito não se refira a consumo de usuário anterior do
imóvel.
No caso concreto, está-se diante de
situação que se encaixa perfeitamente nas hipóteses 'b'
e 'd' do rol acima transcrito, razão pela qual, havendo
eventual
descumprimento
do
acordo,
não
poderá
a
concessionária interromper a prestação do serviço,
devendo buscar seu crédito pelas vias executivas ordinárias. Pelo exposto, CONCEDO parcialmente a
tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ré
se abstenha de interromper o fornecimento de energia
elétrica na residência da autora no caso de eventual
falta de pagamento do acordo de fls. 53/54, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para condenar a
ré à obrigação de não fazer consistente em se abster de
interromper o fornecimento de energia elétrica do imóvel
da autora em caso de inadimplemento dos débitos que
foram objeto do acordo de fls. 53/54.
Diante da sucumbência recíproca, as partes dividirão igualmente as custas e despesas
processuais. Além disso, cada parte pagará ao patrono da
adversária honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), fixados com base no artigo 85, § 8o, do
CPC.”.
Para que não pairem dúvidas acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerto da decisão, esclareça-se que, contrariamente à
pretensão da ré, quanto à suspensão do fornecimento de
energia elétrica, de fato, não há que se reconhecer tal
direito.
Isto porque, como bem asseverado pelo MM.
Juiz “a quo”, é indevido, por ser ilícito, o corte de
fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de
débito resultante de dívida de consumo apurado em
procedimento envolvendo fraude no medidor, uma vez que o
débito não configura a hipótese do art. 6o, § 3o, inciso
II, da Lei no 8.987/95.
Com
efeito,
como
visto
alhures,
a
jurisprudência do STJ é unânime no sentido de afirmar
que o corte da energia só é permitido nos casos de
pagamento de débitos de consumo normal. Logo, o débito
referente a apuração de fraude não enseja o direito à
suspensão do fornecimento de energia.
Neste sentido, veja-se:
“ADMINISTRATIVO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
FORNECIMENTO. ART. 6o, § 3o, II, DA LEI No 8.987/95.
CORTE. DÉBITOS ANTIGOS. ILEGALIDADE. 1. O princípio da
continuidade do serviço público, assegurado pelo art. 22
do Código de Defesa do Consumidor, deve ser obtemperado,
ante a regra do art. 6o, § 3o, II, da Lei 8.987/95, que
prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de
energia quando, após aviso, permanecer inadimplente o
usuário,
considerado
o
interesse
da
coletividade.
Precedentes. 2. É indevido o corte do fornecimento de
energia elétrica nos casos em que se trata de cobrança
de débitos antigos e consolidados, os quais devem ser
reivindicados pelas concessionárias por meio das vias
ordinárias de cobrança, sob pena de se infringir o
disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ;
AgRg no Ag 962237/RS; DJE 27/03/2008).
O entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, bem como desta C. 24a Câmara de Direito Privado
não discrepa:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO Energia elétrica Tutela de urgência Cobrança de
débito apurado em razão da constatação de irregularidades no equipamento de medição Débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretérito Impossibilidade de suspensão do fornecimento
de
energia
elétrica
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento no 2085705-05.2018.8.26.0000; Relator Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Comarca: Guarulhos; Julgamento em 28/05/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO Energia elétrica Suspensão no fornecimento de
energia
elétrica,
em
razão
de
dívida
pretérita,
decorrente do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI,
que
foi
questionada
em
Juízo
Inadmissibilidade
Impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia
elétrica no imóvel em razão de dívida pretérita que foi
discutida judicialmente Precedentes do STJ Recurso
improvido”
(Apelação
no
0008149-
98.2008.8.26.0197;
Relator Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Comarca: Francisco
Morato; Julgamento em 01/10/2015).
Por sua vez, esclareça-se que, contrariamente à pretensão da autora, quanto à
inexistência de qualquer irregularidade na unidade
consumidora, também não lhe assiste razão.
Isto porque, como visto alhures, restou
constatado por meio de “Termo de Ocorrência de
Irregularidade” (TOI) lavrado pela ré (fls. 179), fraude
na instalação de ligação à rede de energia elétrica na
unidade consumidora, consistente em irregularidades que
causavam a ausência de registro do consumo de energia
elétrica, provocando prejuízos à concessionária.
Embora o “TOI” goze de presunção legal de
veracidade, por se tratar de documento produzido por
concessionária
de
serviço
público,
a
mencionada
presunção pode ser infirmada por prova produzida nos
autos em sentido contrário.
Ocorre que a autora não comprovou que não
houve qualquer variação de consumo, após a colocação de
novo relógio medidor de energia em seu imóvel, ou mesmo
justificou a apuração zerada existente anteriormente.
Com efeito, através do quadro comparativo
de fls. 183/184, verifica-se que a unidade consumidora,
até 03.02.2015, ocasião em que realizada a inspeção no
local, apresentava consumo zerado, quando, a partir de
então, passou a apresentar consumo efetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
o
termo
de
ocorrência
de
irregularidade, apresentado pela ré, concessionária de
serviço público, restou confirmado.
Sobre o tema, veja-se:
“Prestação de Serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico c.c. repetição de indébito. Apelação.
Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Sentença de
improcedência. Constatação de irregularidade. "Ligação
direta” (“gato” de energia), que impede o registro de
consumo e ocasionava medição equivalente a zero na
unidade
consumidora,
portanto,
irreal.
Termo
de
ocorrência de irregularidades (TOI). Validade. Fato
evidenciado pelas provas dos autos. Reiteração da
conduta de ligação direta demonstrada. Termos de confissão regulares. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no.
0003396-39.2014.8.26.0084;
Relator L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Comarca: Campinas; Julgado em
11/04/2018).
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Demanda julgada improcedente.
Constatação de irregularidade. “Ligação direta de fase”,
que ocasionava medição equivalente a zero na unidade
consumidora, e portanto, irreal. Autora não logrou êxito
em
desconstituir
os
documentos
juntados
pela
ré.
Ausência de provas no sentido da alegada abusividade.
Danos morais. Inocorrência. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no.
1040725-02.2015.8.26.0224;
Relator Azuma Nishi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
Guarulhos;
Julgado
em
30/06/2016).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, uma vez que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo
em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, majoram-se os honorários advocatícios, em favor
do patrono da parte adversa, nos termos do art. 85, §11,
do NCPC, para R$3.500,00, observada a gratuidade da
justiça concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
Salles Vieira, Relator